Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722606-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Via Indevida - Exceção de Pré-Executividade – Valor Irrisório – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o andamento do Cumprimento Provisório de Sentença manejado pelo agravado. Para tanto, defende que sua exceção de pré-executividade merece deferimento, considerando que o credor se valeu da via inadequada para buscar o seu crédito. O recorrente entende que a dívida deve ser executada por meio de Cumprimento Definitivo de Sentença. Quanto ao risco de dano grave, alega a possibilidade de penhora de todos os seus bens até o limite da dívida. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, notadamente porque não se verifica eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, importa ressaltar que a dívida que o agravante julga ser indevida é de R$ 764,53 (setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). O valor apontado não levará às consequências apontadas nas razões do Agravo. Vale dizer, não há nos autos mínimos indícios de que quaisquer atos expropriatórios levarão a “prejuízos financeiros irreparáveis” ou ao “bloqueio de todos os ativos financeiros em nome do Executado”. Aponto que, de acordo com a qualificação apresentada na inicial, o devedor reside na Asa Sul, bairro nobre de Brasília, e desempenha com regularidade a atividade de advogado. Assim, qualquer alegação de que a cobrança desses valores o levarão a situação de miserabilidade ou comprometerão, de qualquer modo, sua subsistência, requer a mínima comprovação. Caso contrário, não está demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, implica notar que a alegação de que pode haver a penhora de seus bens ainda é hipotética. No atual momento processual não ocorreu sequer a análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo devedor. Vale dizer, nesse momento processual, a alegação quanto ao risco mostra-se como meramente hipotética, além de desprovida de provas. Nesse contexto, não vislumbro a existência de urgência suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. É de se considerar que a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento é medida excepcional, a qual só deve ser deferida quando presentes todos os requisitos legais. Caso contrário, o processo deve seguir seu curso típico, para que a pretensão seja analisada com mais propriedade após o exercício do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator